Tribunal: TJDFT
Processo: 0726982-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726982-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Juliana Gomes Nascimento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para compelir a cobertura cirúrgica de gastroplastia (bariátrica). Nas razões, a agravante alega que o requerimento restou consignado após o cumprimento do prazo contratual de 180 de carência para realização da cirurgia. Sustenta que na contratação do plano de saúde informou a altura, peso e idade. Afirma que tem grau 3 de obesidade mórbida, o que oferece riscos à saúde e determinou a indicação médica para a realização do procedimento. Ressalta que conta com 33 anos de idade, fator que, aliado à obesidade, comprometem sua pretensão de engravidar, notadamente se considerada que uma gestação segura demanda a espera de 1 ano após o procedimento cirúrgico. Requer, em antecipação de tutela recursal, a determinação de custeio pelo plano de saúde da gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, dissecção de veia com colocação de cateter venoso e biópsia hepática por videolaparoscopia. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. Sem preparo, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, tenho que cabível o presente recurso, considerando a presença dos requisitos descritos no art. 1.017 do CPC, além da hipótese estar prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. A agravante pretende, em tutela de urgência, o custeio pelo plano de saúde agravado da gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparoscopia, dissecção de veia com colocação de cateter venoso e biópsia hepática por videolaparoscopia. As indicações médicas juntadas demonstram que a agravante possui "sinais de esteatose hepática moderada (grau II)" e "dilatação do sistema coletor renal à esquerda" (ID 38266442 - Pág. 8). Ademais, há informação de que conta com 32 anos de idade e 1,64 de estatura, além de possuir 121 Kg ( ID 38266442 - Pág. 10). A par dessas informações, verifico que deve ser reiterada a conclusão do juízo de origem no sentido de que "os relatórios médico e nutricional que instruem o pedido não destacam a necessidade de urgência ou emergência na realização da cirurgia bariátrica". Logo, ausente risco de dano grave e de difícil reparação. Noutro giro, destaco que o prazo de carência de 180 dias indicado no recurso refere-se a cirurgia e internação em geral não relacionadas com doenças preexistentes. E, em que pese a aparência de que a agravante não declarou expressamente a obesidade mórbida como doença preexistente, tem-se que esta informou seu peso, altura e idade na contratação. Assim, é possível presumir de que naquela ocasião esta se encontrava no estado físico precursor da cirurgia bariátrica. Nessa linha de ideias, não há como adotar a referida previsão contratual como fundamento para a plausibilidade do direito à imediata determinação de custeio da gastroplastia pelo plano de saúde agravado. Não obstante esta constatação, ressalto a que em se tratando de doença pré-existente não declarada, todos os procedimentos de alta complexidade relacionadas, bem com leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos estão passíveis de Cobertura Parcial Temporária - CPT, consistente na suspensão dos procedimentos em questão, pelo período de 24 meses, contados a partir da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, conforme o art. 2o, inciso I, da Resolução Normativa da ANS no 162/2007 (Acórdão: 1383323, 5a Turma Cível, minha relatoria, PJe: 19/11/2021). Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera ilegítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator